Tribunal: STF
Processo: HC 58933
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME EM CONCURSO FORMAL
- PENA-BASE.
A NÃO EXPLICITAÇÃO DA PENA-BASE EM CRIMES EM CONCURSO FORMAL NÃO E
CAUSA DE NULIDADE DA SENTENÇA QUANDO, CONDENADO O RÉU AO MINIMO
LEGAL, FICOU EVIDENTE A AUSÊNCIA DE PREJUIZO A DEFESA, MORMENTE
QUANDO ESSA PENA-BASE E DEDUTIVEL MEDIANTE SIMPLES OPERAÇÃO
ARITMETICA.
PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.